Tribunal: TJES
Processo: 0031087-45.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031087-45.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIEL ABRAHAO OLIVEIRA e outros
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031087-45.2015.8.08.0035

A
PTE
:

GABRIEL ABRAHÃO OLIVEIRA

A
PDO
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
DES.ª
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO.
SUB-ROGAÇÃO ROGAÇÃO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS PELA SEGURADORA DEVIDAMENTE CORRELACIONADOS A TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.29, II DO CTB EXTRAÍDA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ausência de designação
ou realização
da audiência de conciliação
prevista no art.334 do Código de Processo Civil, por si só,
não é causa de nulidade do processo,
incumbindo a parte demonstrar que a supressão do ato pelo magistrado causou-lhe prejuízo. Precedentes do STJ.

2.
Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art.
186
do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor
(art.349 do Código Civil).

3. Tratando-se de ação regressiva fundada em cobertura securitária de automóvel sinistrado, na contestação o Apelante apenas pugnou pela designação de audiência de conciliação, bem como que n
ada devia com relação a outro automóvel envolvido no sinistro, fato este que não se coaduna c
om discutido no processo e com as matérias de defesa inatas a demandas dessa natureza, tais como a ausência de responsabilidade pelo acidente, incompatibilidade entre os danos e a indenização pleiteada, dentre outros.

4. Comprovada a ocorrência do sinistro com o veículo do segurado da Apelada, a juntada de nota fiscal correlacionada aos danos no automóvel, o pagamento da respectiva indenização e, maxime, a declaração ao Apelante que abalroou a traseira do veículo do segurado após sua frenagem, de rigor a aplicação do art.374, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há nulidade no julgamento antecipado da lide.

5.
Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031087-45.2015.8.08.0035

A
PTE
:

GABRIEL ABRAHÃO OLIVEIRA

A
PDO
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
DES.ª
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
GABRIEL ABRAHÃO OLIVEIRA
em face da sentença
de fls.82/84 (arquivo 3)
,

que
nos autos da Ação
Regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou
procedente o pedido inaugural, para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.551.00 (onze mil
quinhentos e cinquenta e um reais).

E
minentes pares. De início, cinge-se o recurso em perquirir se ausência de designação de audiência de conciliação
prevista no art.334 do Código de Processo Civil
é passível de causar nulidade ao processo, ao ponto de ser anulada a sentença condenatória proferida em detrimento do Apelante.

Como é cediço, n
os termos do art. 334 do CPC, preenchendo a petição inicial os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, deve o magistrado designar audiência de conciliação ou mediação, que não será realizada apenas quando: a) ambas as partes manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual; b) a autocomposição não for admitida.

Transcrevo o referido dispositivo:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

§ 4º A audiência não será realizada:

I – se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.

(...)

Contudo, a despeito da literalidade acim
a,
o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo,
entendeu que tão somente a ausência de designação
ou realização
da audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS QUE AUTORIZA O PAGAMENTO EM DOBRO À PARTE COBRADA INDEVIDADAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA E IMPOSSIBIIDADE DE PERDAS E DANOS EM DECORRÊNCIA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A jurisprudência desta Corte é de que a falta de audiência de conciliação não resulta em nulidade processual. Consequentemente, o encurtamento do prazo para defesa, decorrente da inexistência da audiência, também não.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.021.350/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.
). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...],(AgInt no AREsp n. 2.161.587/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
[...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.690.837/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Destarte, apenas pela ausência de designação
ou realização
de audiência de conciliação, não há que se declarar nulidade do processo.

A seguir, sustent
ou o Apelante
a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto
ao julgar antecipadamente a lide, olvidou-se a magistrada primeva em intimá-lo
para informar as provas que pretendia produzir.

C
ontudo, sem razão.

Isso
porque, na contestação
(arquivo 2 - págs.06/07)
não resistiu
o Apelante
quanto a imputação de sua responsabilidade pelo acidente, nem
com relação
a especificação dos danos
ou
o valor da indenização
na qual se sub-rogou a Seguradora Apelada, mas apenas pugnou pela designação de audiência de conciliação
e
afirmou que nada devia com relação a outro automóvel envolvido no sinistro,
fato este não discutido na demanda.

O Código Civil prevê expressamente que:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Ainda a lei civil adverte que a sub-rogação, nos termos do art. 349, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor original, contra o devedor. Portanto, fazendo
jus
a se ressarcir do valor indenizado aquele junto ao causador do prejuízo.

Na espécie, a nota fiscal juntada à fl.14 fora devidamente emitida em nome da seguradora demandante, bem como o comprovante de pagamento em nome do segurado e espelho do salvado, evidenciando, assim, que houve a cobertura securitária, de sorte que a seguradora se sub-rogou no direito do segurado.

Ademais, anexado o boletim de ocorrência, onde se observa a correlação entre entre os veículos envolvidos nos sinistros, seus condutores e proprietários devidamente identificados com a composição subjetiva da demanda, bem como evidenciada a culpa do Apelado, pois declarou no boletim de ocorrência que colidiu na traseira do automóvel do segurado da Apelada, violando o art.29, inciso II do CTB, iniciando, assim, a dinâmica do acidente.

A
ssim, considerando que não há controvérsia sob a responsabilidade do acidente e efetuado o pagamento pela seguradora
, é o caso de aplicação do art.374, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
contraproducente qualquer dinâmica no sentido de prolongar a instrução probatória,
não ocorrendo nulidade na conduta do magistrado
em promover o julgamento antecipado da lide..

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a condenação do Apelante, como determinado na sentença.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios
devidos pelo Apelante, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.